Tribunal: TJPA
Processo: 0003872-42.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003872-42.2017.8.14.0008

APELANTE: NOEMIA MIRANDA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E ABSOLVIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA E MACONHA) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE

ANTE

NOVA ANÁLISE DA SENTENÇA

E CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NEGATIVA, POIS AS QUE ASSIM FORAM CONSIDERADAS NÃO SE APRESENTAM ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR. PENA BASE QUE PASSA AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, REDUZIDA NA 3ª FASE EM 2/3, ANTE O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DA APELANTE, DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE
01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
03
de outubro de

2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
NOEMIA MIRANDA TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 9752304, que no dia 24 de março de 2017, por volta das 15:00 horas, a ora apelante cometeu o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pois trazia consigo cerca de 10 papelotes de oxi e 16 petecas de maconha, além da quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie, proveniente da venda de drogas, fato ocorrido na rua 12 de outubro, nº 45, bairro Pedreira, cidade de Barcarena.

Conforme a denúncia, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia relatando que em uma residência, endereço supramencionado, estava ocorrendo comercialização de drogas, tendo os policiais se dirigido ao local; que ao chegarem avistaram a apelante no interior da residência e a abordaram, porém, durante a revista pessoal nada foi encontrado, mas, ao procederem à buscas no imóvel, encontraram a droga, lhe sendo dada voz de prisão, sendo esta conduzida à delegacia, onde permaneceu calada.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 9752305 a 9752309, autos do IPL.

Em ID 9752346, determinada a notificação para apresentação da defesa preliminar;

Em ID 9752347, resposta à acusação;

Em ID 9752358, Termo de audiência, mídia em ID 9752359 a 97523429;

Em ID 97523430/31, Alegações finais.

Na sentença, ID 97523437, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 06 anos de reclusão e 650 dias multa, patamar no qual foi ao final mantida tendo em vista que não reconheceu o magistrado a figura do tráfico privilegiado, § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em recurso de apelação, ID 9752440, pleiteou a defesa pela nulidade da sentença por falta de fundamentação na dosimetria da pena, afirmando não terem sido as circunstâncias judiciais do art. 59 devidamente valoradas.

Em contrarrazões, ID 9752441/42, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 9998930, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que seja dado parcial provimento ao apelo, revendo-se as circunstâncias judiciais do art. 59, em uma nova dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
NOEMIA MIRANDA TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

DA NULIDADE DA SENTENÇA
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO

Requereu a defesa que se reconheça nulidade da sentença ao argumento de que não houve devida fundamentação ao édito condenatório.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada pela apreensão das
substâncias vulgarmente conhecidas

como
cocaína e maconha
as que foram apreendidas na residência da apelante
,
substâncias ilícitas e de uso proscrito no país, tendo os policiais militares se dirigido à sua residência após ter recebido denúncia anônima informando que estaria sendo realizado comércio ilícito de entorpecentes na residência, sendo encontradas as drogas escondidas na residência, além

de dinheiro resultante da comercialização, tendo a apelante incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Assim, não há como se falar em absolvição, pois os depoimentos colhidos nos autos são convergente à denúncia e relatam os detalhes da prisão da apelante e apreensão da droga, informando que procederam às buscas no interior do imóvel em que residia a apelante, sendo encontrada e apreendida a substância entorpecente, restando comprovada a ocorrência do crime de drogas.

Sendo pacífica a jurisprudência acerca do crime de tráfico em circunstâncias semelhantes a dos autos, conforme se depreende do seguinte julgado, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão da apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram á apelante e o
que fora apreendido em sua residência, não havendo que se falar em absolvição.

Imperioso mencionar nesse momento que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela impossível se mostra uma absolvição.

Tenho, contudo, como procedente a alegação de erro na formulação da dosimetria, não sendo, porém, questão de anulação, mas tão somente de correção
, e, para uma melhor análise do pleito, tenho por necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR NOEMIA MIRANDA DA TRINDADE

nas sanções punitivas do art 33 da lei 11.343/06.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercializaço, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
. O réu no registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade no investigada. Os
motivos do crime lhe so desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As
circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica
. As
consequências no podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturaço familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de recluso e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

No há atenuante ou agravante. No há causa de diminuiço e aumento de pena, tornando em
concreto e definitivo a pena de 06 ( seis) anos de recluso e 650 ( seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Considerando a condiço econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime será o semi aberto nos termos da lei

O condenado no tem direito a benefício do “
Susis”
( art 77 do CP ) nem a substituiço da pena

( art. 44 do CP).

Custas,
ex lege
.

Concedo o direito de apelar em liberdade
...”

Tem-se, na primeira fase da dosimetria, que o magistrado reconheceu a presença de quatro circunstância judiciais desfavoráveis, aquelas relativas à culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos do crime porém, tenho que não apresentou fundamentação suficiente a tal negativação, mormente porque afirmar a consciência da ilicitude de seus atos não demonstra de que forma o agente extrapolou ao que já é previsto ao tipo, da mesma forma procedendo ao negativar as circunstâncias e consequências, não tendo igualmente apresentado devida fundamentação à negativação do vetor relacionado ao motivo, pois, como cediço, a intenção de obter lucro fácil

é inerente ao tipo penal, não restando presente, portanto, fundamentação suficiente à desvaloração dos referidos vetores, razão pela qual os considero neutros.

Assim, inexistindo circunstância judicial desfavorável à apelante, sua pena base há que ser cominada no mínimo legal, passando, portanto, a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase reconheço, tal e qual o julgador singular, inexistir agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço ausente causa de aumento de pena, porém, reconheço, ao contrário do sentenciante, presente a causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06,
tráfico privilegiado
,
fazendo a apelante
jus
ao benefício uma vez que não há nos autos nada a comprovar que integra organização criminosa, que se dedique a atividades criminosas, ou de seja reincidente, além do fato de que a quantidade de droga apreendida não foi tão grande, não podendo ser fundamento ao afastamento do benefício.

Para uma melhor análise do pleito, para reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes e não se tem nos autos informação de que a apelante já ostenta condenação transitada em julgado, se mostrando cabível, portanto, a concessão do pleito para aplicação da redutora, sendo neste sentido,
contrário sensu
, a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - ARTS. 33, CAPUT C/C 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06) - 1)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO DA REINCIDÊNCIA SER VALORADA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E IMPEDIR A CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
2) PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - ACOLHIMENTO - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DESCONSIDERAÇÃO DA V ALORAÇÃO NEGATIV A GENÉRICA QUANTO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NOCIVIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ÍNSITA AO TIPO PENAL - PENA-BASE REDUZIDA, MAS FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A elevada quantidade e a natureza do entorpecente apreendido e a circunstância do tráfico interestadual afastam qualquer ideia de reconhecimento de tráfico privilegiado; 2. O STJ afastou o reconhecimento do bis in idem ao fixar o entendimento de que a reincidência poderá agravar a pena na segunda fase da dosimetria e afastar a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06: (STJ - HC 393.862/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). (TJ-RR - ACr: 08137939720188230010 0813793-97.2018.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 26/04/2019, p.)

Grifei

Assim, entendo por conceder o benefício do tráfico privilegiado à apelante e adoto como
quantum
de redução o patamar de 2/3 (dois terços), passando a pena da apelante a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, determinando a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, as quais deixo a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais definir quais as que melhor se adaptam ao caso.

Ante ao exposto, reconhecendo que a ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenada, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para, revendo a dosimetria da pena, reduzir o quantum da condenação para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022